Tribunal: STF
Processo: RMS 37102
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA ILEGALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O exame dos autos revela que a comissão disciplinar justificou, adequadamente, o indeferimento do incidente de sanidade mental, por não ter dúvidas da capacidade mental do impetrante. Desse modo, o entendimento manifestado no acórdão recorrido reproduz, de maneira fiel, a orientação jurisprudencial deste TRIBUNAL sobre a ausência de direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos (art. 156, §§ 1º e 2º, da Lei 8.112/1990), o que reforça a fragilidade do presente recurso. Precedentes. 



    2. Para acolher as alegações deste recurso ordinário, divergindo do que concluiu a Corte Superior sobre a capacidade mental do ora recorrente, seria inevitável o reexame do conjunto de fatos e provas do processo administrativo disciplinar, o que, sabidamente, não é possível na via estreita do mandado de segurança. Precedentes.



    3. Não procede a alegação de ilegalidade do ato de cassação de aposentadoria. É firme a orientação jurisprudencial, tanto do STJ quanto a desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, uma vez aposentado o servidor que haveria de ser punido com a penalidade de demissão, deve ser-lhe aplicada a penalidade de cassação da aposentadoria. Precedentes. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.